Tribunal: STF
Processo: HC 83302
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Júri: apelação contra o mérito do veredicto: limites.
1.
 O STF tem considerado traduzir questão de direito - solúvel,
portanto, em habeas corpus ou recurso extraordinário - o saber se o
Tribunal de segundo grau manteve-se ou não no círculo de devolução
limitada da apelação contra o mérito das decisões do Júri, quando,
para tanto, não se é necessário o exame meticuloso da prova, mas tão
 só verificar "se o veredicto nela encontra algum apoio, bastante a
elidir a pecha de arbitrariedade" que, só ela, autoriza a cassação
do julgado.
2. Caso em que é de deferir-se o habeas corpus e
cassar o acórdão que deu provimento à apelação do Ministério
Público, dado que a simples contraposição entre o voto do relator,
na apelação, e o voto vencido basta a evidenciar a possibilidade de
leituras diversas do conjunto probatório, de modo a tornar plausível
 a dúvida, pelo menos, quanto à autoria do fato, sempre negada pelo
paciente.